Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711233-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUZA MARIA DE LIMA, MARIA AUGUSTA DE LIMA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANUZA MARIA DE LIMA e MARIA AUGUSTA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pelas ora agravantes em desfavor de GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE, entendendo pela existência de litispendência com ação anteriormente manejada, ainda em curso em grau recursal, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c art. 337, VI, do CPC. As agravantes, inicialmente, defendem o cabimento do presente recurso, vez que estaria abarcado pelas hipóteses em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como permitido pelo Superior Tribunal de Justiça que já definiu ser o rol do art. 1015 do CPC de taxatividade mitigada (Tema 988). Relatam que são beneficiárias do plano de saúde da agravada, o qual encontra-se vigente e com as mensalidades devidamente pagas, sendo que, a sra. MARIA AUGUSTA DE LIMA, segunda agravante, é portadora de Alzheimer, tendo sido decretada sua interdição nos autos do processo sob n. 0703928-08.2021.8.07.0002, encontrando-se com a saúde bastante debilitada, sendo incapaz de se locomover ou desenvolver simples tarefas do cotidiano, sem controle dos movimentos, sem compreensão da fala ou escrita. Esclarecem que, de fato, ajuizaram ação anterior pleiteando os cuidados médicos por 24 horas à segunda agravante, porém não lograram êxito na manutenção dos serviços após a perícia realizada naqueles autos, que concluiu pela necessidade de cuidado de enfermeiros por apenas 12 horas diárias. Porém, posteriormente, a agravante Maria Augusta adquiriu uma nova patologia, havendo agravamento do seu estado clínico, sendo novamente internada em hospital, em razão da enfermidade. Após recente alta, o médico responsável destacou a necessidade de cuidados profissionais de técnico de enfermagem por 24 horas diárias, médico semanal, fisioterapia motora e respiratória 5 (cinco) vezes por semana; psicologia 2 (duas) vezes na semana; fonoaudiologia 3 (três) vezes na semana, além de visita de enfermagem semanal e nutricional mensal, de modo a garantir ganhos clínicos no tratamento da doença, sendo essa a razão do ajuizamento da presente ação na origem. Sustentam que o Juízo a quo laborou em equívoco ao reconhecer a existência de litispendência, vez que comprovado o acometimento de nova enfermidade, sendo que na primeira demanda a pretensão voltava-se a necessidade de tratamento em decorrência do COVID-19. Tecem extenso arrazoado sobre o direito da agravante Maria Augusta de buscar novamente o Judiciário, já que a pretensão atual tem por fundamento outra enfermidade, com a necessidade de outros cuidados profissionais como indicado pelo médico assistente. Requerem, in limine, a antecipação da tutela recursal “... para que, seja imediatamente reformada a r. decisão agravada para impor ao Juízo de origem a determinação de julgamento da antecipação de tutela formulada, bem como a continuidade do trâmite processual e/ou, caso pertinente, seja a tutela antecipada de urgência formulada em primeira instância analisada e deferida por este e. Tribunal”. Preparo regular (ID 45079994 e 45079995). É a síntese do necessário. DECIDO. A despeito do esforço argumentativo da defesa, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em face da sua evidente inadmissibilidade. Como reconhecido nas próprias razões recursais, da sentença que indefere a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, cabe apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC. Por sua vez, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre....” enumerando um rol de matérias que permitem a impugnação pelo agravo. Não obstante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação, em virtude da urgência verificada, alcança eventuais matérias abordadas em decisão interlocutória e não sentença. Ora eventual mitigação se refere ao rol de matérias tratadas por decisões interlocutórias, não se estende a todos os pronunciamentos judiciais independentemente da sua natureza, como pretendem as agravantes. Na hipótese em comento, a sentença indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, colocando fim ao processo, desafiando, assim, apelação, independente da questão tratada. Os precedentes citados pelas recorrentes se referem tão somente à mitigação ocorrida em relação a decisões interlocutórias proferidas, impugnadas via agravo de instrumento, portanto, inaplicáveis no presente caso. Ademais, insta destacar que não se encontra desprovido de solução aquele que alega a necessidade de exame prévio e célere de eventual pretensão a ser examinada no caso de apelação, vez que os §§ 3o e 4o, do art. 1.012 do CPC asseguram aos apelantes a oportunidade de pleitearem antecipadamente eventual medida urgente, configurando-se erro grosseiro a interposição de agravo, nessas situações. Acrescente-se, ainda, que da sentença proferida as agravantes interpuseram concomitantemente recurso de apelação, em clara violação ao princípio da unicidade recursal que veda a utilização de mais de um recurso, ao mesmo tempo, para impugnar o mesmo decisum, sob pena de não conhecimento do segundo. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator